Tribunal: TJMT
Processo: 1003019-58.2021.8.11.0008
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003019-58.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (APELANTE), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), ROGERIO SOUZA DE MORAIS - CPF: 034.381.641-59 (APELADO), LARISSA MEDEIROS RODRIGUES TROVAO - CPF: 060.022.381-74 (ADVOGADO), MONICA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 054.712.271-31 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), LUFT & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.933.097/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. VÍCIO DO PRODUTO. SMARTPHONE. RESISTÊNCIA À ÁGUA (IP68). PUBLICIDADE ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Apple Computer Brasil Ltda. contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais cumulada com obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente a fabricante e a assistência técnica ao ressarcimento de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de defeito em aparelho celular iPhone XS após contato com líquido, bem como da recusa de reparo em garantia .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se houve vício do produto e falha na prestação do serviço; (iii) determinar se restou comprovada excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor; e (iv) verificar a configuração dos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais impugnam suficientemente os fundamentos da sentença.

Reconhece-se a relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco do empreendimento.

Afirma-se a validade da inversão do ônus da prova, uma vez que deferida na fase de saneamento e não impugnada oportunamente, operando-se a preclusão.

Considera-se insuficiente o laudo unilateral que apenas indica contato com líquido, sem comprovação técnica da inadequação do uso, para demonstrar culpa exclusiva do consumidor.

Entende-se que a ativação do sensor de líquido (LCI), por si só, não comprova mau uso, sobretudo diante da publicidade que enfatiza a resistência à água do produto.

Reconhece-se a ocorrência de publicidade enganosa e contradição na conduta da fornecedora, ao negar garantia por evento compatível com as características anunciadas.

Aplica-se a preclusão consumativa quanto à produção de prova pericial, diante da desistência expressa da própria apelante.

Afirma-se a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, inclusive da assistência técnica revel.

Considera-se comprovado o dano material, consistente no valor despendido para substituição do aparelho.

Reconhece-se o dano moral, caracterizado pelo desvio produtivo do consumidor, privação de bem essencial e frustração legítima de expectativa, sendo adequado o quantum fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ativação de sensor de contato com líquido, desacompanhada de prova técnica conclusiva, não comprova culpa exclusiva do consumidor.

A recusa de garantia baseada em contato com líquido é incompatível com publicidade que assegura resistência à água, configurando falha na prestação do serviço.

A desistência da produção de prova pericial impede a alegação posterior de insuficiência probatória, em razão da preclusão consumativa.

O desvio produtivo do consumidor e a privação de bem essencial configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 12, §3º, e 18, §1º; CPC, arts. 334, §8º, 487, I, e 85, §11; CC, arts. 389 e 406.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003019-58.2021.8.11.0008

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT

APELANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

APELADO: ROGÉRIO SOUZA DE MORAIS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, nos autos de ação indenizatória por danos morais cumulada com obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por ROGERIO SOUZA DE MORAIS em face de LUFT & CIA LTDA – ME e APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a. CONDENAR LUFT & CIA LTDA – ME e APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, solidariamente, a pagar ao autor, a título de danos materiais, a quantia de R$ 3.529,80 (três mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), correspondente ao valor pago pela substituição do aparelho iPhone XS, comprovado pela nota fiscal de ID 63721291 e OS/comprovante de ID 63721293, corrigidos monetariamente pelo INPC desde 29/05/2019, mantido esse índice até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em razão da entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024, a atualização monetária observará o IPCA, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil. Os juros moratórios incidirão, até 29/08/2024, à razão de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação de cada ré; a partir de 30/08/2024, os juros de mora passarão a ser calculados pela taxa legal, correspondente à diferença entre a Taxa SELIC e a variação do IPCA no mesmo período, nos termos do art. 406 e seus parágrafos, com a redação dada pela Lei n.º 14.905/2024 e regulamentação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. b. CONDENAR LUFT & CIA LTDA – ME e APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, solidariamente, a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os quais serão corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença, prolatada já sob a vigência da Lei n.º 14.905/2024, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil. Os juros moratórios incidirão, desde a data da citação até 29/08/2024, à razão de 1% (um por cento) ao mês, segundo o regime anterior do art. 406 do Código Civil; a partir de 30/08/2024, os juros de mora passarão a ser calculados pela taxa legal, correspondente à diferença entre a Taxa SELIC e a variação do IPCA no mesmo período, conforme art. 406 e seus parágrafos do Código Civil, com a redação dada pela Lei n.º 14.905/2024 e regulamentação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. c. Em razão do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação realizada em 03/05/2022 (ID 83909945), condeno a requerida LUFT & CIA LTDA – ME ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 334, §8º, do CPC, a ser revertida em favor do Estado, observado o valor da causa de R$ 21.358,00 (IDs 77843654 e 77843679).”.

Irresignada, a APPLE interpôs recurso de Apelação, no qual sustenta, em síntese: a efetiva comprovação do mau uso do aparelho por meio da ativação do sensor de contato com líquido (LCI); a validade do laudo técnico produzido pela assistência autorizada; a inexistência de publicidade enganosa, uma vez que o produto é apenas resistente, e não à prova d’água; a impossibilidade de inversão automática do ônus da prova; e a inexistência de danos morais indenizáveis.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Apelado sustenta a manutenção da sentença, arguindo, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, a preclusão probatória, em razão da expressa desistência da Apelante quanto à produção de prova pericial, bem como a inexistência de comprovação do alegado mau uso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se extrai dos autos, o autor narra que adquiriu aparelho celular iPhone XS, amplamente divulgado como resistente à água (classificação IP68), e que, após breve contato com líquido em condições inferiores às especificações publicitárias, o dispositivo apresentou falha total de funcionamento.

Sustenta que, ainda no período de garantia, buscou assistência junto à fabricante, que recusou o reparo gratuito sob o argumento de contato com líquido, encaminhando-o posteriormente à assistência técnica autorizada, ocasião em que lhe foi imposta a substituição do aparelho mediante pagamento de R$ 3.529,80.

Aduz ter sido compelido ao pagamento para restabelecimento do uso do produto, defendendo a existência de publicidade enganosa e falha na prestação do serviço, postulando a restituição do valor pago e compensação por danos morais.

Regularmente citada, a ré APPLE apresentou contestação, sustentando, em síntese, que o dano decorreu de mau uso do aparelho, consistente na exposição a líquido além dos limites de resistência, circunstância que excluiria a cobertura pela garantia, nos termos das condições contratuais e da legislação consumerista.

A corré LUFT & CIA LTDA, assistência técnica autorizada, embora regularmente citada, não apresentou contestação, sendo-lhe decretada a revelia.

Sobreveio sentença de parcial procedência, que reconheceu a relação de consumo, aplicou a inversão do ônus da prova e concluiu pela inexistência de comprovação de excludente de responsabilidade, notadamente o alegado mau uso.

O magistrado sentenciante consignou que a negativa de cobertura, fundada em cláusula de exclusão por contato com líquido, mostrou-se incompatível com a publicidade do produto, que destacava resistência à água, caracterizando prática de publicidade enganosa.

Em consequência, condenou as rés, solidariamente, à restituição do valor de R$ 3.529,80, acrescido de correção monetária e juros, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação: (i) preliminar - ausência de dialeticidade; (ii)da existência de vício do produto e falha na prestação do serviço; (iii) da eventual comprovação de excludente de responsabilidade, notadamente culpa exclusiva do consumidor; e (iv) da configuração dos danos materiais e morais reconhecidos na sentença.

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade exige que o Recorrente impugne, de forma minimamente fundamentada, os pontos da decisão recorrida. No caso, verifica-se que as razões recursais guardam pertinência com os fundamentos do decisum, evidenciando insurgência suficiente para delimitar a matéria devolvida ao Tribunal.

Ainda que não haja enfrentamento exaustivo de todos os argumentos, a impugnação dos pontos centrais mostra-se apta a atender o requisito de admissibilidade, em consonância com a orientação jurisprudencial que afasta excessivo rigor formal.

Assim, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade

MÉRITO

Conforme devidamente reconhecido na origem, trata-se de típica relação de consumo, subsumindo-se aos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a responsabilidade dos fornecedores é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, cabendo ao fornecedor comprovar eventual excludente, nos termos do art. 12, §3º, do CDC.

A inversão do ônus da prova, deferida na fase de saneamento e não impugnada oportunamente, encontra-se acobertada pela preclusão, sendo plenamente válida sua aplicação no caso concreto, conforme consignado na sentença.

Os fatos comprovados nos autos indicam que:

– o autor adquiriu aparelho iPhone XS, cuja publicidade enfatizava resistência à água (IP68);

– o dispositivo apresentou falha após contato com líquido em condições descritas como inferiores aos limites divulgados;

– a Apelante recusou o reparo em garantia, com base em cláusula de exclusão por dano líquido;

– o autor foi compelido a pagar R$ 3.529,80 pela substituição do aparelho;

– a corré permaneceu revel, incidindo a presunção relativa de veracidade dos fatos.

Por outro lado, a Apelante alega que houve mau uso do aparelho, sustentando que a ativação do sensor LCI comprovaria exposição indevida a líquido.

Com efeito, o laudo apresentado pela própria fornecedora limita-se a apontar
“indícios de danos causados por contato com líquido”
, sem qualquer qualificação técnica quanto à intensidade, profundidade ou inadequação do uso, conforme destacado na sentença.

A mera ativação do sensor interno, por si só, não é suficiente para comprovar culpa exclusiva do consumidor, pois apenas indica a entrada de líquido no aparelho, circunstância que, em tese, é incompatível com a própria publicidade do produto.

Ademais, conforme documentado nos autos (ID 186974947), a própria Apelante manifestou desinteresse na produção de outras provas, inclusive pericial, anuindo com o julgamento antecipado.

Opera-se, assim, a preclusão consumativa, sendo vedado à parte, em sede recursal, alegar insuficiência probatória decorrente de sua própria inércia, em observância ao princípio da boa-fé processual e à vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A certificação IP68 indica resistência à água em determinadas condições e a publicidade gera legítima expectativa de segurança e funcionalidade do produto em situações compatíveis com aquelas divulgadas.

No caso concreto, a recusa de garantia justamente em razão do contato com líquido, elemento central da publicidade, revela contradição insanável.

A responsabilidade da assistência técnica, ainda que revel, integra a cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 18 do CDC.

A revelia reforça a verossimilhança das alegações do autor quanto à falha na prestação do serviço, não havendo qualquer elemento capaz de afastar a solidariedade reconhecida na origem.

O prejuízo material encontra-se devidamente comprovado por meio de nota fiscal e comprovante de pagamento, no valor de R$ 3.529,80.

Trata-se de desembolso diretamente vinculado à recusa indevida de reparo em garantia, sendo correta a condenação à restituição simples, nos termos do art. 18, §1º, do CDC.

No que concerne aos danos morais, não se trata de mero aborrecimento.

Os fatos demonstram privação de bem essencial, perda de dados pessoais, necessidade de deslocamento significativo e prolongada tentativa de solução administrativa, caracterizando desvio produtivo do consumidor.

O
quantum
fixado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026